Tribunal: STF
Processo: ARE 1234968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de quatro agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 75-76): 
    “APELAÇÃO - ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA - Preliminares - Nulidade da interceptação telefônica, realizada por autoridade incompetente, sem fundamentação e sem perícia nas transcrições - Inocorrência - Alegação de indisponibilidade dos autos para oposição de embargos de declaração, não comprovada - Rejeição das preliminares - Mérito - Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos - Prova firme e segura, formada por diversos elementos de convicção que, em conjunto, apontam com a necessária segurança a responsabilidade individual de todos - Concurso de crimes - Pleito para reconhecimento de crime único, desclassificação para furto ou roubo simples e consideração da continuidade delitiva entre eles- Impossibilidade - Conjunto probatório que indica a ocorrência de dois roubos em concurso formal na primeira etapa, bem como a continuidade delitiva, na segunda, em comparsaria, com emprego de armas e restrição da liberdade de uma vítima - Dosimetria - Reparo somente para afastar equívoco sobre o passado de criminoso de um dos réus e afastamento de condenação posterior, sem transito, em relação a outro - Regime prisional - Fixação com base nos antecedentes, gravidade em concreto das condutas e quantum das reprimendas, com abrandamento, somente, em relação a um réu primário - Preliminares rejeitadas e recursos defensivos de 2 réus parcialmente providos, com manutenção da r. sentença em relação aos demais.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 18, p. 147).
    No recurso extraordinário de Joaquim Renato de Lobo Brito (eDOC 18, p. 163-180), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido não analisou as provas apresentadas pela defesa.
    No apelo extremo de Adriano Ferreira da Silva (eDOC 19, p. 9-19), interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI e LVII, e 93, IX, do Texto Constitucional. Alega-se, em suma, que a Corte de origem não trouxe fundamentação idônea a majorar a pena-base do recorrente.
    No recurso extraordinário de Augusto Carlos Borsoli de Araújo (eDOC 19, p. 20-41), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XII e XXXIX, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que: a) as provas obtidas mediante interceptação telefônica são nulas, uma vez que a medida foi determinada por juízo incompetente e em decisão carente de fundamentação; b) houve violação ao princípio do promotor natural; c) os fatos imputados ao recorrente constituem crime único; d) a conduta praticada é atípica.
    Já no apelo extremo de Claudinei Ramos de Araújo e Edilson Ricardo da Silva (eDOC 19, p. 46-61), interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII, XXXIX, LV e LVI, e 37, caput, do Texto Constitucional. Alega-se, em suma, queÇ a) a defesa não teve acesso à sentença de primeiro grau a tempo de opor embargos declaratórios; b) a conduta praticada é atípica; c) as interceptações telefônicas realizadas eram ilegais; d) os peritos nomeados pelo juízo não eram imparciais; e) a aplicação da causa de aumento de concurso de pessoas importa bis in idem, uma vez que os recorrentes já foi imputado aos recorrentes o crime de associação criminosa.
    O primeiro apelo extremo teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, sendo inadmitido, no mais, pela aplicação das súmulas 284, 282 e 287 do STF (eDOC 20, p. 57-58). 
    A Corte de origem negou seguimento ao segundo extraordinário pela aplicação do Tema 182 da Repercussão Geral, bem como pela ocorrência de ofensa reflexa à Constituição e pela aplicação das súmulas 279, 282 e 284 do STF (eDOC 20, p. 44-46).
    Por sua vez, o terceiro recurso foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como pela incidência das súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 20, p. 49-50).
    Finalmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao quarto apelo extremo pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, tendo o inadmitido, ainda, por não estar demonstrada a repercussão geral da matéria (eDOC 20, p. 53-54).
    É o relatório. Decido.
    1. Recurso extraordinário de Joaquim Renato de Lobo Brito
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do recurso extraordinário fundou-se na vedação das súmulas 282 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar a incidência do verbete sumular 282 do STF, referente à falta de prequestionamento da matéria discutida.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    2. Recurso extraordinário de Adriano Ferreira da Silva
    Inicialmente, observo que as questões referentes às alegadas violações constitucionais não foram objeto de debate nem no acórdão recorrido e nem nos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF). 
    Não bastasse, observo que o Tribunal de origem enfrentou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 18, p. 101-102):
    “ADRIANO reclama inexistência de condenação definitiva, o que impediria a exasperação de sua pena -base. 
    As certidões de objeto e pé juntadas aos autos (fls. 2558/2559 e 2613/2614), entretanto, atestam que por crime praticado em 20/01/1999, o réu foi condenado e a pena considerada extinta pelo cumprimento em 20/01/2001, iniciando-se o período depurador.
    Indiscutível, portanto, que foi processado por fatos praticados antes dos aqui tratados, embora tenha sobrevindo decisão definitiva em data posterior, mas anterior à prolação da r. sentença, circunstância que permite a exasperação da pena -base.”
    Nessa linha, a alegada violação constitucional só poderia ser analisada, in casu, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF.
    3. Recurso extraordinário de Augusto Carlos Borsoli de Araújo
    Com relação à alegada violação ao art. 5º, XII e XXXIX, da Constituição Federal, verifico que a Corte de origem enfrentou as tese conforme seguinte fundamentação (eDOC 18, p. 80 e x-y, grifei): 
    “Conforme se depreende do apenso próprio, de qualquer modo, foi a autoridade policial, Delegado de Polícia, quem requisitou a quebra do sigilo telefônico (fls. 25/26) e, após a oitiva do representante do Parquet (fls. 29/30), foi ela devida e fundamentadamente deferida pelo juízo (fls. 31), tendo a culta sentenciante deixado claro que "como é sabido, as decisões proferidas em sede cautelar não necessitam de extensos e exaustivos argumentos, bastando o deferimento ou indeferimento fundamentado, como no caso dos autos, até porque são proferidas em sede de cognição sumária" (sic) (fls. 4183). 
    Durante o inquérito policial militar, do mesmo modo, houve pedido de quebra de sigilo telefônico, feito por oficial ao juiz corregedor (fls. 597) que, segundo o tenente encarregado pela instrução na justiça castrense, encerrou-se em 90 dias (fls. 3102/3105)
    Não havia, de outro lado, necessidade de conversão do julgamento em diligência para a transcrição integral das escutas ou realização de perícia na transcrição, já que devem ser consideradas apenas aquelas interessantes aos fatos investigados sob pena, inclusive, de indevida violação à intimidade dos interlocutores.
    […] 
    Inexistente, ainda, a alegada ocorrência de bis in idem na condenação, ao mesmo tempo, por roubo qualificado pelo concurso de agentes e por formação de quadrilha ou bando, bastando observar o bem jurídico tutelado por cada um dos delitos, que no primeiro é o patrimônio e no segundo a paz pública, tratando-se, portanto, de delitos autônomos.
    […] 
    Impossível, portanto, a pleiteada desclassificação dos roubos para a modalidade simples, ou ainda, para furto, mantendo 2 das causas de aumento - concurso de agentes e emprego de armas como elementares, somente, do crime de formação de quadrilha ou bando, até porque presente, ainda, a restrição de liberdade da vítima, que perdurou por longo tempo. 
    Não há falar-se, ainda, em crime único ou continuidade delitiva entre todas as condutas, já que os roubos cometidos no interior da Companhia da PM, como visto, ocorreram num mesmo contexto fático, contra vítimas diversas, como previsto na ficção jurídica insculpida no art. 70 do Código Penal.”
    Com efeito, o Tribunal de origem utilizou-se de fundamentos idôneos para afastar as alegações defensivas, ainda que o recorrente possa deles discordar. Pontuo, ademais, que conclusão diversa poderia ser alcançada apenas mediante reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável pela via extraordinária, nos termos da súmula 279 desta Corte.
    Quanto às demais teses aventadas, observa-se que o recorrente, nas razões recursais, não apontou quais dispositivos constitucionais foram violados pelo acórdão recorrido, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.
    4. Recurso extraordinário de Claudinei Ramos de Araújo e Edilson Ricardo da Silva
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).
    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o tema 660 da repercussão geral, não conheço do recurso de agravo nessa parte.
    No mais, verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    5. Ante o exposto, não conheço dos agravos de Joaquim Renato de Lobo Brito, Claudinei Ramos de Araújo e Edilson Ricardo da Silva, e nego seguimento aos demais recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente